Tribunal: TJDFT
Processo: 0728789-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728789-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO TEIXEIRA ABDALA AGRAVADO: VITRON BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA, VITRAGGE INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS EIRELI - ME, VIDRAGGE INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal - Rescisão Contratual – Inadimplemento – Bloqueio de Ativos Financeiros – Devedora Contumaz – Risco de Dano Grave – Inexistência – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela recursal pretensa. A probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300, do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da Decisão agravada, houve acertada conclusão do juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. No caso concreto, a parte autora objetiva, em sede de tutela de urgência, o deferimento de medida cautelar de arresto para, "mediante penhora, via SISBAJUD, fazer o bloqueio do valor de R$ 13.357,16,( treze mil trezentos e cinquenta e sete reais e dezesseis centavos), referentes a mercadorias e itens não entregues, acrescido do valor de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais) referente a multa contratual, totalizando R$ 19.657,16 (dezenove mil seiscentos e cinquenta e sete reais e dezesseis centavos)". Afirma que, para além de restar comprovado o inadimplemento contratual, há risco ao resultado útil ao processo, porquanto a parte ré figura como parte devedora em inúmeras demandas judiciais, nas quais houve a frustração da satisfação do crédito executado. Em síntese, colacionou provas de ser a empresa contratada devedora contumaz. Compulsando os autos de origem, verifico que a controvérsia posta cinge-se em averiguar se o contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes foi descumprido parcialmente, com todos os consectários do ajuste, além de existir dano moral pelo inadimplemento contratual. Numa análise perfunctória, reputo que o acervo fático-probatório produzido pela parte autora revela-se insuficiente para concluir, em juízo de cognoscibilidade sumária, o descumprimento das cláusulas contratuais, ainda que juntado parecer técnico produzido unilateralmente e ata notarial, o que exige apuração acurada, com a devida instrução processual, oportunizando-se o contraditório e ampla defesa. Não vislumbro, igualmente, evidenciado qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, levando-se em conta o simples fato de a agravada ter sido demandada em outras ações, consubstanciando alegação genérica, desprovida do devido suporte probatório. Nesse sentido: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIDA. BLOQUEIO DE VALOR VIA SISBAJUD. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. Hipótese em que há controvérsia acerca de vício de consentimento na contratação de consórcio imobiliário, o que demanda a devida dilação probatória, a fim de se apurar adequadamente a dinâmica da relação jurídico-contratual estabelecida entre as partes. 2.1. A possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação não se encontra configurada, uma vez que não há indícios da necessidade de bloqueio de valores da agravante antes de concluído o contraditório. 2.2. Sem que se evidencie a probabilidade do direito e o perigo de dano à agravada e, diante da necessidade de dilação probatória, incabível a tutela antecipada deferida pelo Juízo a quo. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido." (Acórdão 1715001, 07097995420238070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2023, publicado no DJE: 3/7/2023. ) Com efeito, ao menos para mim, o juízo de origem atuou com acerto ao indeferir o pedido de tutela de urgência da parte agravante, uma vez que o recorrente não conseguiu comprovar, de plano, os requisitos necessários capazes de justificar a intervenção do Poder Judiciário nesta fase processual, mormente considerando que o contrata foi celebrado em setembro de 2021, ou seja, o descumprimento alegado perpetua, em tese, há mais de 3 (três) anos. Desta feita, ausentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, o indeferimento é a solução a ser dada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Às agravadas. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as Informações. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator